Tribunal: STF
Processo: ARE 1282745
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a petição de recurso extraordinário foi protocolada na origem sem a adequada comprovação do preparo do recurso.
    Assim, não atendida a exigência contida no art. 511, caput, do CPC/1973, é deserto o recurso.
    A propósito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os recursos a si dirigidos devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas e dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Nesse sentido: RE nº 995.504/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/2/18; ARE nº 861.098/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18; ARE nº 1.057.717/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/12/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente